Tribunal: TJSP
Processo: 1018200-56.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor estadual – Técnico de radiologia – Pedido de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Possibilidade de concessão, em que pese a ausência de lei específica – Súmula vinculante no 33 – Ambiente de trabalho insalubre devidamente comprovado – Ingresso no serviço público antes da EC 41/2003, de modo que presente o direito à integralidade e à paridade –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor estadual – Técnico de radiologia – Pedido de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Possibilidade de concessão, em que pese a ausência de lei específica – Súmula vinculante no 33 – Ambiente de trabalho insalubre devidamente comprovado – Ingresso no serviço público antes da EC 41/2003, de modo que presente o direito à integralidade e à paridade – Cabimento do abono de permanência – Impossibilidade, entretanto, do pagamento de verbas pretéritas, já que o autor continua trabalhando e é vedado o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público pelo art. 37, § 10, da CF – Inexistência de danos morais no caso concreto – Precedentes – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.